Tribunal: CARF
Processo: 12448.733639/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733639/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALINE DE SOUZA DUFLES ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA
DE NULIDADE. SÚMULA CARF N. 46.
O lançamento de ofício pode ocorrer sem prévia intimação do sujeito passivo,
desde que o Fisco possua todos os elementos para a constituição do crédito
tributário. Sem que haja comprovação da preterição do direito de defesa, não
há que se cogitar em nulidade do lançamento por esse motivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 43 a 54) de lançamento de ofício do IRPF,
Exercício 2009, decorrente da revisão de sua declaração anual, em que foi apurado imposto
suplementar acrescido de multa de ofício, juros de mora e multa isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733639/2011-66
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733639/2011-66

Na Descrição dos fatos (fls. 38 a 42) a autoridade fiscal informou que foram
apuradas dedução indevida de despesas de livro caixa, por falta de comprovação, e multa isolada
por não recolhimento de carnê leão.
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 73 a 77),
alegando, em síntese:
a) Não foi legalmente intimada em 25/07/2011 como afirmou a autoridade fiscal,
pois somente tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal em 22/08/2011, quando o contador já
havia enviado a declaração retificadora em 17/08/2011 (data em que foi processada).
b) O processo digital só foi disponibilizado para vistas em 06/11/2011, o que
violou o art. 3o da Lei 9.478/1999, que dispõe sobre a tramitação dos processos administrativos
no âmbito federal.
c) O fato de não ter tido vistas dos autos em tempo hábil cerceou o seu direito de
defesa, no que transcreveu farta jurisprudência administrativa.
Consta nos autos: cópias dos Termos de Intimação Fiscal, Avisos de
Recebimento, Extrato das Declarações (Original e Retificadora) e Recibos de Entrega.
O Acórdão n. 04-39.369 da 1a Turma da DRJ/CGE (fls. 98 a 103), em sessão de
27/04/2015, julgou a impugnação improcedente, cancelando a declaração retificadora e
mantendo o crédito tributário exigido.
Jugou-se não haver nulidade do lançamento, vez que o auto foi emitido em
conformidade aos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/1972.
Quanto à retificação da declaração, julgou-se que foi enviada após o início do
procedimento fiscal, quando a contribuinte já havia perdido a espontaneidade, e que,
erroneamente, foi processada no sistema da Receita Federal, o que implica no cancelamento dos
dados ali informados, prevalecendo os dados da declaração enviada em 30/04/2009.
Cientificada em 16/06/2015 (fl. 107) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 110 a 113) em 10/07/2015 (fl. 109). Nele, aduz apenas preliminares:
a) Nulidade por ausência de notificação/falta de comprovação da entrega por AR
n. 01 de 25/07/2011. Afirma que a Contribuinte somente foi intimada em 22/08/2011 pelo AR n.
02 em 17/08/2011, logo, tendo apresentado retificadora em 25/07/2011 ainda contava com o
benefício da espontaneidade.
b) Cerceamento do direito de defesa, dado que não teve acesso aos autos em
tempo hábil à impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733639/2011-66

Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
16/06/2015 (fl. 107) a Contribuinte interpôs recurso voluntário em 10/07/2015 (fl. 109).
Nulidade por ausência de cientificação.
Aduz a Recorrente que o Termo de Intimação fiscal n. 01 foi entregue em
endereço diverso ao da contribuinte e que foi violado, ocorrendo assim quebra de sigilo fiscal.
A contribuinte narra que a pessoa que recebeu indevidamente colocou o termo
dentro de outro envelope e deixou na portaria de prédio da contribuinte em dezembro de 2011. E
que o documento original apareceu para provar que medida havia sido realizada a fim de
prejudicar o contribuinte de boa fé.
Acerca da entrega da notificação, a primeira instância assim se manifestou:
(fl. 101- fl. 91 do arquivo) A ciência do Termo de Início de Fiscalização ocorreu em
25/07/2011 e do Termo de Intimação Fiscal no 02, de fl. 15, ocorreu em 22/08/2011,
conforme AR de fls. 13 e 16, do qual foi solicitado dilação de prazo para apresentação
dos documentos solicitados, no que a contribuinte foi atendida.
Assim, vê-se que não foi obstaculizado, à impugnante, a compreensão, nem a produção
de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa, pois
ela tomou conhecimento de todos os aspectos relativos à autuação, tanto que apresentou
impugnação em que manifesta perfeito entendimento da matéria que foi objeto do
procedimento fiscal.
Além disso, acrescento que, por força da Súmula CARF n. 46, o lançamento de
ofício pode ocorrer sem prévia intimação do sujeito passivo, desde que o Fisco possua todos os
elementos para a constituição do crédito tributário.
Portanto, corroboro com a decisão de primeira instância quanto ao tema.
Cerceamento de defesa.
Afirma a Contribuinte que vinha tentando exaustivamente obter cópia dos autos,
porém, mesmo tento percorrido diversos setores na Receita Federal, o processo digital jamais foi
disponibilizado para vista, conhecimento e cópia. Aduz que houve novo pedido de vista no dia
17/11/2011, novamente negado sob pretexto de que o acesso ao processo digital somente é
possível no setor de vista. E neste local, pela terceira vez foi agendada a vista para o dia
18/11/2015, restando apenas um dia de prazo para apresentar a impugnação, cerceando-se o
direito de defesa da Contribuinte.
Quanto à data de ciência, a primeira instância considerou a impugnante
cientificada em 25/07/2011 e, dado que o contador da Contribuinte enviou a outra declaração
apenas em 17/08/2011, houve a perda do direito à espontaneidade na retificação.
Entendo que, no caso dos autos, o erro apontado pela contribuinte foi sanado com
a cientificação pelo Termo n. 02 (fl. 15) em 22/08/2011 (fl. 16). E, como bem apontado pela
Decisão recorrida, houve concessão de prazo para apresentação de defesa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.426 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733639/2011-66

Logo, não houve cerceamento do direito de defesa da Contribuinte que,
regularmente intimada, apresentou defesa e teve acesso aos autos oportunamente, pelo que
mantenho a Decisão de piso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 135
DF CARF MF
Original